Tribunal: TJSP
Processo: 1011212-64.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados. Procedência. Insurgência da ré.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Sistemas de monitoramento de fornecimento e de interrupção do serviço de energia que não identificaram tal fato.

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados. Procedência. Insurgência da ré.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Sistemas de monitoramento de fornecimento e de interrupção do serviço de energia que não identificaram tal fato.

Ausência de prova da apontada oscilação. Ônus probatório da autora. Defeito na prestação de serviços. Não demonstração. Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001083927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011212-64.2018.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, vencidos os 2o Juiz, que declara, e 5o Juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE
(Presidente),
MARCOS
GOZZO,
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.354
Apelação no 1011212-64.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados. Procedência. Insurgência
da ré.
Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede
de
fornecimento
de
energia
elétrica.
Sistemas
de
monitoramento de fornecimento e de interrupção do serviço de
energia que não identificaram tal fato.
Ausência de prova da apontada oscilação. Ônus probatório da
autora. Defeito na prestação de serviços. Não demonstração.
Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar não
caracterizado.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação regressiva, ajuizada por seguradora que indenizou
danos de segurados seus, os quais são compostos da queima de
equipamentos eletrônicos em razão de sobrecarga elétrica gerada por
oscilação da eletricidade fornecida em virtude de descargas atmosféricas.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados para
condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 5.160,43, e a pagar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
750,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em preliminar, a ré defende que a pretensão da autora está
prescrição, uma vez que o prazo para buscar a reparação civil, em casos
como o dos autos, é o anual, conforme dispõe o §1o, do artigo 206, do
Código Civil, e não o quinquenal do artigo 27, do Código de Defesa do
Consumidor.
Diz a recorrente que a demanda não foi instruída com os
documentos essenciais ao seu manejo, como a apólice de seguro,
comprovante de pagamento da indenização aos segurados, prova da
relação contratual dos segurados com a concessionária e requerimento
administrativo de ressarcimento de dano pelos segurados.

Assevera ser a autora parte ilegítima para figurar no processo,
uma vez que não há comprovação de pagamento da indenização aos seus
segurados, sendo os “prints” de tela trazidos por ela documentos
desprovidos de valor jurídico probatório.

No mérito, clama a demandada em seu recurso pela reforma
do julgado e o faz sob o argumento de que não há comprovação
de que os danos nos equipamentos dos segurados foram
provenientes de falha no fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinala que não foi observado o procedimento
administrativo de ressarcimento de dano e assim não lhe foi
oportunizado analisar os equipamentos e as instalações internas
onde os danos ocorreram, fato que impede aferir a existência ou
não do nexo de causalidade.
Afirma que o ônus da prova de que os danos nos
equipamentos dos segurados decorreram de falha na rede de
distribuição é da autora, sobretudo porque seria diabólico exigir
da concessionária a produção de prova de fato negativo.
Noticia que a responsabilidade objetiva não se aplica
em relação a atos omissivos supostamente praticados pelas
concessionárias
de
serviço
público,
sendo
necessária
a
comprovação da conduta dolosa e culposa para configurar o
dever de indenizar.
Sustenta ser inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que os segurados da autora são pessoas
jurídicas. Impugna o valor da indenização pretendida, ante a
unilateralidade dos documentos apresentados.
Ao final, busca a improcedência da demanda, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, diz que os
juros de mora devem ser contados a partir do transito em
julgado da sentença, quando então será constituída em mora.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Rejeita-se a alegação preliminar arguida de prescrição anual
da pretensão autoral.
O negócio jurídico que envolve os segurados e a
concessionária de serviço público revela a notória relação de consumo,
consubstanciada na prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica por esta àqueles, seus consumidores destinatários finais.
Aplica-se, portanto, à hipótese dos autos, o disposto no artigo
27, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de
5 (cinco) anos para a pretensão à reparação por danos causados por fato do
serviço, a ser contado do pagamento, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não há que se falar na ocorrência da prescrição, pois os
pagamentos das indenizações aos segurados ocorreram nos anos de 2016 e
2017 (fls. 50, 68, 88, 108, 132 e 152) e a demanda foi manejada em
14.08.2018 (fl. 1, propriedades do documento), ou seja, dentro daquele
prazo, portanto.
Ressalta-se que os comprovantes de transferência eletrônica
apresentados pela autora, com autenticação mecânica da operação
bancária, são documentos hábeis a comprovar o pagamento das
indenizações aos seus segurados, fato que a torna parte ativa legítima para
o manejo da ação, na forma do artigo 786, do Código Civil.
Referidos comprovantes, acompanhados com os “prints” de
tela do sistema interno da seguradora, em que se verifica todos os dados
das apólices, mais os documentos pessoais dos segurados,
orçamentos/laudos e contas de consumo, em que se observa o endereço dos
imóveis segurados, são documentos suficientes para manejo da ação
regressiva de ressarcimento.
Destaca-se que a ausência de requerimento administrativo por
parte dos segurados para apuração dos danos elétricos, não afasta o
interesse de agir da seguradora, uma vez que tal exigência, ainda que
prevista em Resolução da ANEEL, não pode se sobrepor ao direito de ação
assegurado constitucionalmente (artigo 5o, da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Muito embora a autora tenha trazido a conta de energia
elétrica de apenas um segurado (fl. 153), não significa dizer que os outros
não tenham relação jurídica contratual com a ré, pois, se assim fosse, esta
teria indicado o sujeito passivo da relação jurídica discutida, na forma do
artigo 339, do Código de Processo Civil.
No mérito, contudo, o recurso merece ser acolhido.
Verifica-se dos autos do processo que a autora firmou com
Fabiana Gonçalves Fischer, Fernando de Figueiredo Beda, José Gilmar
Roschel Lopes, Antônio Carlos de Jesus, Sérgio Barros da Silva e
Salvatore Palmeri contratos de seguro representado pelas apólices
indicadas na petição inicial.
Constata-se que, nos dias 03.07.2016, 11.12.2016, 11.12.2016,
19.12.2016, 29.11.2016 e 02.01.2017, houve a queima de equipamentos
eletroeletrônicos, por possível queda de raio, fato que os tornou impróprios
para o uso, caso em que a autora diz ter indenizado seus segurados no valor
total de R$ 5.160,43.
Assim, manejou a presente demanda com vistas a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcida pelo valor da indenização securitária que desembolsou, sob o
argumento de que os danos decorreram de distúrbio elétrico nos imóveis
segurados provenientes da rede de distribuição da ré.
A questão está em saber a qual parte cabe o ônus de
demonstrar a sobrecarga na rede de energia elétrica e, assim, se é caso de
falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica ou de
evento imputável ao próprio consumidor.
Não é caso de indagar se a prova é de fato negativo ou não -
até porque a situação em exame não reclama questionamento dessa ordem,
porque não haveria impossibilidade material de a prestadora de serviço
público demonstrar a regularidade dos serviços que fornece, se domina a
tecnologia necessária a tanto.
A questão está em saber se persiste ou não dúvida na
valoração no fato determinante do litígio no momento de julgar e, portanto,
a qual parte deve beneficiar.
Não se esqueça de que se está a falar no momento de julgar, e
não previamente a isso, ou seja, quando a questão deveria ficar melhor
definida, que é por ocasião da organização do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tal fase procedimental, é rigor que o órgão judiciário
cumpra sua mais importante tarefa segundo os princípios que norteiam a
processualística moderna, ou seja, a regra dos incisos II e III do artigo 357
do Código de Processo Civil.
Em suma, ainda não se deu conta na administração da justiça
da mudança de orientação da processualística brasileira já com a reforma
do Código de Processo Civil de 1973. Enfim, não se atentou na intenção do
legislador sobre a necessidade de fazer com que o juiz interaja desde logo
com a causa, de maneira que atua e se ainda hoje como se fosse mero
expectador do debate das partes e não como também protagonista no
processo.
Assim, é sistematicamente descurado o dever do órgão de
primeiro grau constante daqueles dispositivos legais citados, ou seja, de
delimitar as questões de fato sobre a qual recairá a atividade probatória,
com especificação dos meios de provas para cada qual que são admitidos e
sem faltar ainda a atribuição do ônus a cada parte.
Somente assim estarão os contendores habilitados a avaliar os
riscos a que se submetem e, assim, habilitados se vão ou não desincumbir-
se do ônus que lhe foi atribuído, até porque o processo não é mesa de
carteado em que valem a álea e a esperteza, mas um celeiro de regras claras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e marcadas pela ética.
Relembre-se que sequer fica afastado que possa uma das
partes, embora não lhe tenha sido atribuído o ônus de provar dado fato, vir
a reforçar a convicção do julgador a respeito dele e, assim, de fazer
indicação de meio de prova que não poderá ser obstado se pertinente. É a
sempre precisa lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO.
Assim é que, somente depois de esclarecidas as partes em tais
termos, será dado ao juiz, como critério de julgamento, e agora é em outro
momento processual, declarar qual é o fato passível de dúvida, a qual será
solucionada, à evidência, em desfavor de quem tinha o ônus de produzir o
meio de prova respectivo e dele não se desincumbiu ou não teve sucesso
nessa tentativa.
Tendo o Código de Processo Civil adotado o princípio da livre
apreciação das provas, será indiferente qual parte as haja produzido.
Ainda se repete o velho vezo de encarregar às partes o ônus da
indicação dos meios de prova, sem uma prévia delimitação pelo juiz das
questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, o que acaba
por dar-se sempre caoticamente, sem critério e, portanto, sem poder ao
cabo aplicar o benefício da dúvida sem os riscos de ruptura da paridade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento das partes no processo e de verdadeiramente não se consagrar a
surpresa, acabando-se por ver o processo como se fosse marcado pela álea
e pela esperteza, enfim, como se as partes estivessem numa banca de
jogatina de azar.
Logo, não tendo as partes se insurgido contra esse estado de
coisas, restará ao cabo decidir-se com o material probatório disponível e,
assim, sem poder aplicar a dúvida em desfavor da ré no caso em exame,
porque a prova do fortuito interno é ônus atribuível à autora, por ser à
evidência fato constitutivo de seu direito.
É certo que esse fato, o fortuito interno, é de natureza técnica e
até seria mais desejável que, na fase de organização do processo, o juiz
viesse legitimamente inverter o ônus de prova, por ser mais fácil à
concessionária do serviço público produzi-la, por dispor de recursos
técnicos ligados à tecnologia de que dispõe para a prestação do serviço.
Entretanto, para essa inversão do ônus de prova deveria estar a
concessionária previamente advertida por decisão fundamentada a respeito,
sem, pois, que uma valoração de fato da causa contra a própria no
momento de julgar pudesse dar-se sem que deixasse de constituir surpresa,
esta incompatível com a natureza dialética do processo civil moderno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí que, revelando-se timidamente nos autos, por meio "print"
produzido pela concessionária, a revelação da inexistência de fenômeno da
natureza ou de ordem técnica que alterassem a normalidade da distribuição
de energia elétrica, é forçoso reconhecer, como critério julgamento, se não
a inexistência desses eventos, ao menos a dúvida quanto à sua ocorrência,
e, assim, o proveito dessa incerteza em favor dessa parte, e não contra ela.
Relembre-se que nossa própria experiência é reveladora de
que fenômenos da ordem do que é discutido, como é o caso de danificação
de aparelhos elétricos e eletrônicos por descarga de energia elétrica, se
existem, porém não são comuns, e não raro é devido mais à deficiência da
rede interna, ou seja, por causa de instalação elétrica no imóvel servido,
seja em decorrência da má qualidade da fiação e dos disjuntores, seja
mesmo pela falta do conhecido "fio-terra".
Não bastando isso, tem-se ainda que a seguradora, ao realizar
a cobertura do sinistro, o fez com o fundo mútuo que recolheu com a
abertura da apólice, para isso tendo previamente realizado, por previsões
atuariais conhecidas, a quantidade de eventos prováveis, para o
estabelecimento do valor do prêmio, de modo que não teve prejuízo ao
realizar a cobertura securitária.
Se é dado à seguradora sub-rogar-se e assim recuperar o
despendeu com a cobertura securitária, porém somente lhe será dado fazê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lo diante da existência de conduta ilícita por parte do causador do dano,
não sendo demais lembrar que nem sempre a cobertura securitária se dá em
decorrência de conduta culposa de terceiro no desencadeamento dos danos,
mas por ato do próprio segurado, o que, aliás, até é o normal.
Não engana a esse respeito a letra do atual artigo 786 do
Código Civil, o qual , ao contrário do Código Civil de 1916, que não tinha
previsão a respeito, veio prever expressamente a sub-rogação ao falar que,
pagando o segurador sub-roga-se nos direitos que ao segurado competiria
contra o autor do dano, o que traz implícita a ideia de culpa. Enfim,
somente pode demandar a reparação de danos por ato imputável
culposamente ao causador destes.
Não se esqueça que no regime do Código Civil de 1916 não
era prevista a sub-rogação legal da seguradora, que contornava a omissão
legislativa pela convenção entre ela e o segurado, porém, como é o dizer
do grande PEDRO ALVIM, para as hipóteses em que seria dado exigir ao
causador do dano a reparação deste por ato culposo seu. Procurou esse
jurista em sua obra inclusive exemplificar com a hipótese em que, tendo o
segurado contratado apólice, naturalmente e por mera comodidade preferia,
em caso de dano, haver diretamente, sem custo e demanda, haver a
reparação diretamente à seguradora.
Para prestigiar a convenção entre segurado e seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca da sub-rogação do direito de haver pela seguradora o causador dos
danos, a doutrina e a jurisprudência se calcavam no instituto que veda o
empobrecimento sem causa. Enfim, não era legítimo deixar o causador do
dano impune apenas pela razão de que a vítima contratara seguro.
Porém, de tudo o que se falou é dado inferir que o direito a
sub-rogação da seguradora se reporta a um ato ilícito do causador do dano.
Como visto, em circunstâncias tais sobejam muitas dúvidas
sobre a quem coube a culpa pelo sinistro, a qual somente pode ser
aproveitada à concessionária do serviço público, seja pela sua afirmação de
inexistência de adversidades na rede distribuidora de energia elétrica, em
tese comprovada, seja por ser muito provável, em razão de nossa
experiência, que a danificação de equipamento haja decorrido mais de
defeito na rede interna do consumidor, seja enfim pela razão primordial de
que a seguradora já se ressarciu do que despendeu com o recebimento do
prêmio e a repartição do custo dos danos entre todos os aderentes da
apólice, portanto arcando com estes mesmo os que não foram atingidos.
Dois argumentos ao cabo não podem ser olvidados, qual seja,
que desde Aristóteles, a experiência da vida tem se prestado como "prova",
ou seja, convicção sobre dada realidade da vida, e que, como
concessionária de serviço público e, portanto, submetida aos princípios do
artigo 37 da Constituição Federal, tem em seu favor a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observância da legalidade e de eficiência na prestação dos serviços.
Não se olvide ainda que o fato de se tratar de relação regida
pelo Código de Defesa do Consumidor não importa sistemática e
objetivamente a inversão do ônus de prova, mas vai isso depender de
verossimilhança do alegado e da vulnerabilidade do queixoso, porém
devendo ambas as causas atuarem de modo interligado e não
autonomamente.
Por essas razões, é de rigor a reforma da r. sentença combatida
para se julgar improcedente a demanda e condenar a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido
pelo patrono da ré na fase recursal.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011212-64.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: Barueri
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 00883
AÇÃO REGRESSIVA
Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica Empresa seguradora
que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus
segurados Procedência Insurgência da ré.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
Sub-
rogação da autora da ação regressiva nos direitos do
consumidor
Inteligência do art. 27 do CDC

Comprovante de pagamento da indenização ao segurado
Sub-rogação de direitos e deveres configurada Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos Oscilação de tensão Fortuito
interno
relacionado
com
a
própria
atividade
da
concessionária Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica Evidente
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade
civil não demonstrado Direito de regresso reconhecido.
NEXO DE CAUSALIDADE
Não demonstração

Laudos inconclusivos que não apontam a verdadeira causa
dos danos alegados, nem sequer assinados pelo técnico
responsável pela sua elaboração
Insuficientes a
comprovar o nexo causal
Direito de regresso não
reconhecido relativo aos segurados “Fernando De
Figueiredo” e “José Gilmar” Reforma da sentença de
procedência para parcial procedência
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
1. De início, cumpre destacar a adoção do
relatório elaborado, bem como a respeitabilidade do voto do eminente Relator,
Desembargador Sebastião Flávio, mas, por convencimento, ouso divergir.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valores pagos aos segurados Fabiana Gonçalves Fischer, Fernando
De Figueiredo Beda, José Gilmar Roschel Lopes, Antonio Carlos De Jesus, Sérgio
Barros Da Silva e Salvatore Palmeri , referentes a indenizações de equipamentos de
propriedade destes, danificados devidos a intensas variações de tensão elétrica.
Nestes termos, juntou a autora as apólices
dos seguros (fls. 37/40, 55/59, 73/79, 92/98, 112/118 e 137/143), bem como os extratos
de pagamentos (fls. 50, 68, 88, 108, 132 e 152). Conforme preceitua o Código Civil em
seu artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Confira-se decisão nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
EM TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SUB-ROGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. 1. Ação
ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial interposto em
20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017. 2. O
propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de
prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-
rogada nos direitos de sua segurada, contratante de serviços de
transporte aéreo de mercadorias junto à recorrente. 3. Por
envolver a necessidade de reexame de fatos e provas, não se
pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula
7/STJ. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial. 5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o
causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786,
caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação
legal, que se opera independentemente da vontade do segurado
ou do terceiro responsável pelo dano. 6. A jurisprudência desta
Corte já decidiu que "o prazo prescricional para os danos
decorrentes do inadimplemento de contrato de transporte aéreo
de mercadoria é aquele fixado pelo Código Civil". 7. Sub-
rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o prazo de
prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a
indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia
ter sido manejada pelo titular originário dos direitos. 8.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.” (g.n.)
(REsp no 1.745.642/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. 27/11/2018, STJ)
Desta forma, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre os segurados da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Neste
passo,
insta
reconhecer
preliminarmente que o prazo prescricional aplicável ao caso é mesmo o quinquenal,
conforme bem elucidado no voto do douto Relator.
O artigo 349 do Código Civil assim
prescreve: “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios
e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os
fiadores”.
Sendo assim, o prazo prescricional a ser
aplicado é o previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a
autora sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao ressarci-los dos danos suportados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em razão da falha na prestação de serviços pela ré nos termos do artigo 786 do Código
Civil.
Confira-se decisão nesse sentido desta
Colenda Corte:
“AÇÃO DE REGRESSO - Fornecimento de energia elétrica -
Subrogação em direitos - Oscilação de energia que acarretou
danificação de equipamentos segurados - Falha na prestação de
serviço - Dano material caracterizado - Dever do fornecedor de
zelar pela qualidade e segurança de seu serviço - Prescrição
afastada - Prazo quinquenal do CDC - Recurso improvido.”
(g.n.)
(Apelação Cível no 1010129-13.2018.8.26.0068, Rel. J. B.
Franco de Godoi, 23o Câmara de Direito Privado, j.
30/10/2019, TJSP)
Nessa mesma linha de entendimento, registre-
se trecho de recente decisão do E. Superior Tribunal de Justiça exarada em Recurso
Especial em que se discutia justamente o prazo prescricional em ação regressiva de
seguradora em face de concessionária de energia elétrica:
“Assim, o prazo prescricional aplicável à relação originária -
concessionária e usuária de serviço público - é de 5 (cinco)
anos.
Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a sub-rogação estende à seguradora, inclusive, o prazo
prescricional que seria aplicável à relação originária.” (g.n.)
(REsp 1.810.567/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21/05/2019,
STJ)
Assim sendo, a prescrição não se vislumbra
nos presentes autos, uma vez que não ultrapassado o prazo de cinco anos entre o efetivo
pagamento das indenizações e o ajuizamento da ação.
Ademais, comprovados os pagamentos das
indenizações, assume a apelada a posição de consumidora, sub-rogando-se em todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos de seus segurados, inclusive, em que pese o entendimento do nobre relator, o de
gozar do princípio da inversão do ônus da prova.
Por conseguinte, de conformidade com o
Código do Consumidor aplicável ao caso:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2019, TJSP)
Outrossim, não se pode olvidar que a própria
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DESCUMPRIMENTO DO
ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O
Apelado exerce o seu direito de regresso, amparado no que
preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do
Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-
rogação operada nesta circunstância, o Apelado possui o
direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro
lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e
que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados,
isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente
comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 32/83,
que demonstram que os danos causados aos equipamentos dos
segurados do Apelado foram decorrentes de oscilação de
energia provocada por descarga atmosférica. Cumpre destacar
também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica
caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a
responsabilidade
da
Apelante.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1003952-21.2018.8.26.0363, Rel. Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, 28/06/2019, TJSP)
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem, sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas
(raio) - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes - Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos - Recurso da
requerida não provido (...)” (g.n.)
(Apelação Cível no 1043054-34.2016.8.26.0100, Rel. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, 27/10/2016,
TJSP)
Com relação ao laudo técnico de fls. 48,
relativo à segurada Fabiana Fischer, verifica-se que se trata de um documento
superficial e inconclusivo, nem sequer assinado pelo técnico responsável pela sua
elaboração. Deve, portanto, ser desconsiderado, pois insuficiente a comprovar o nexo
causal para responsabilização da ré.
Da mesma forma, há de se observar a
fragilidade dos pareceres técnicos de fls. 106, 125, 127, 128, 130 e 150, relativos aos
segurados Antonio Carlos De Jesus, Sérgio Barros Da Silva e Salvatore Palmeri.
Verifica-se que os laudos não são incisivos na medida em que afirmam que os danos se
deram “provavelmente em decorrência de alguma oscilação de energia”, “por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provável alteração de energia elétrica" ou por “possível queda de energia”. Tratam-se,
dessa forma, de documentos inaptos a responsabilização da concessionária pelos
alegados danos.
Por outro lado, denota-se que os pareceres
técnicos de fls. 66 e 86, relativos aos segurados Fernando Beda e José Lopes, foram
elaborados por empresas distintas da autora a pedido de seus segurados, não se
vislumbrando, pois, qualquer indício de parcialidade em suas conclusões, restando
atestado de modo fidedigno e convincente que a queima dos equipamentos derivou de
intensa variação de tensão na rede elétrica.
Cumpre
observar
que
até
mesmo
a
mencionada resolução 414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos
procedimentos para ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode
solicitar do consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II
deste dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem
origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto
se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica
não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo.” (g.n.)
Confira-se decisão desse tribunal no mesmo
sentido:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva
- Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. 19/06/2018, TJSP)
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação
Cível
no
1033520-87.2017.8.26.0114,
Rel.
REBELLO PINHO, 20a Câmara de Direito Privado, j.
04/11/2019, TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que os
danos foram ocasionados por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia nos equipamentos danificados ou mesmo a demonstração da
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Desta forma, cabia a apelante demonstrar, de
forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços, o que não
ficou evidente.
Meros “prints” de tela interna do sistema da
concessionária não se mostraram capazes de atestar que não houve falha na prestação do
serviço, a afastar sua responsabilidade, como pretendido, uma vez que produzidos de
forma unilateral, sem qualquer força probante.
Em síntese, reconheço a improcedência do
pedido de regresso quanto ao valor pago aos segurados Fabiana Gonçalves Fischer,
Antonio Carlos De Jesus, Sérgio Barros Da Silva e Salvatore Palmeri, pelos motivos
acima expostos.
Outrossim, mantenho a procedência do
pedido de regresso com relação ao ressarcimento do valor pago aos segurados Fernando
De Figueiredo Beda e José Gilmar Roschel Lopes, condenando a ré ao pagamento de
R$ 2.070 ,00 (dois mil e setenta reais), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo a partir dos desembolsos e juros de mora de 1% (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por cento) ao mês a partir da data da citação.
Sucumbência recíproca, devendo as partes
repartirem as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa
ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na proporção de 40% (quarenta por cento) para
a ré e 60% (sessenta por cento) para a autora, nos termos do art. 86, caput, do Código de
Processo Civil.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente a ação nos termos acima especificados.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
F6D356D
16
26
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
FA127C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011212-64.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.